Tribunal: STF
Processo: RE 198379
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL.
EMPREGADOS SOB REGIME DA C.L.T. SALÁRIOS. DIREITO ADQUIRIDO.
REAJUSTE DE SALÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 1989, SEGUNDO A VARIAÇÃO
DA U.R.P. (UNIDADE DE REFERÊNCIA DE PREÇOS) (ÍNDICE DE 26,05%)
(DECRETO-LEI Nº 2.335, DE 12.06.1987). RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1.      Em todas as instâncias o tema constitucional do direito
adquirido foi suscitado e objeto de decisão.
2.      Não procede, pois, a alegação do embargante, no sentido de que

não ficou satisfeito o requisito do prequestionamento.
3.      De resto, não se trata de ofensa indireta ao princípio
constitucional do direito adquirido, mas, sim, de ofensa direta.
4.      Não há qualquer omissão a ser suprida, nem contradição,
obscuridade, ambigüidade ou dúvida, a serem sanadas, não se
prestando os Embargos Declaratórios à pretendida desconstituição
do acórdão embargado.
5.      Embargos Declaratórios rejeitados.